Tribunal: TJDFT
Processo: 0727964-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727964-20.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO II RECORRIDO: JANSLEY DE AMORIM SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. COBRANÇA JUDICIAL. I – É abusiva a cláusula da convenção condominial que prevê o pagamento pelo condômino de honorários advocatícios contratuais na hipótese de cobrança judicial, pois referida verba configura ônus do exercício do direito de ação e será arbitrada conforme art. 85 do CPC, e também por ausência de disposição legal, art.1.336 do CC. II – Apelação desprovida. A parte recorrente alega violação aos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, sustentando que “os honorários em análise (convencionais), possuem natureza jurídica diversa dos sucumbenciais, conquanto os primeiros são estipulados entre as partes e, no caso concreto, decorrem de previsão em convenção, os segundos, por sua vez, são fixados na sentença conforme o resultado da demanda”. Assevera que cumpriu com todos os requisitos para que a incidência do percentual de 20% (vinte por cento) relativo aos honorários convencionais fosse devida, pois está devidamente expressa no artigo 35 do Estatuto Social. Assim, pede a reforma do acórdão combatido para que se conceda a cobrança dos honorários convencionais, posto que a parte recorrente respeitou todos os procedimentos e requisitos legais para a validação do Estatuto, amparada pelos artigos 389, 395 e 404, todos do CCB. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise do Estatuto Social, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028